Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-02.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711450-02.2020.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MUNDIAL CENTER ATACADISTA S/A APELADO: MUNDIAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP D E S P A C H O Conforme determinado na APC 0030529-54.2015.8.07.0018, o presente processo se encontra associado aos feitos no 0030529-54.2015.8.07.0018 e 0008986-24.2017.8.07.0018 para julgamento conjunto dos apelos interpostos pelas partes e, além disso, do agravo interno interposto pela Mundial Center Atacadista S/A no processo no 0030529-54.2015.8.07.0018. Considerando que ainda se encontra em curso o prazo para oferecimento de resposta ao aludido agravo interno, restituo os presentes autos à egrégia 4a Turma Cível, que deverá torná-los conclusos a este Relator quando transcorrer integralmente o prazo concedido no feito no 0030529-54.2015.8.07.0018. Publique-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, em 1o de março de 2024. ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Desembargador